Tribunal: TJDFT
Processo: 0725732-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725732-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA APARECIDA MACHADO VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCA GOMES VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração de ID: Num. 73490680 opostos por MAGDA APARECIDA MACHADO VIEIRA, em face da decisão de ID: Num. 73401064 proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela ora embargante. A parte embargante alega que houve omissão na decisão quanto à análise de elementos que demonstrariam a probabilidade do direito e o perigo de dano, aptos a justificar o deferimento da tutela antecipada. Sustenta que a decisão limitou-se a reconhecer a validade da procuração “em causa própria”, sem considerar que a alienação dos bens ocorreu após a abertura do inventário e após a agravada ter ciência inequívoca da existência da ação e do arrolamento dos bens. Argumenta que, mesmo sendo a referida procuração dotada de poderes irrevogáveis, sua eficácia não pode se sobrepor aos princípios do direito sucessório, como os da saisine (art. 1.784 do CC), da indivisibilidade da herança (art. 1.791 do CC) e da administração da herança pelo inventariante (art. 1.991 do CC). Ressalta, ainda, que a ausência de autorização judicial para a venda dos bens compromete o patrimônio do espólio e pode causar prejuízo irreparável à embargante, caso venha a ser reconhecida como única herdeira. Requer (a) o conhecimento e acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão apontada, com a inclusão na decisão da fundamentação que “A PROCURAÇÃO “EM CAUSA PRÓPRIA” PODE PREVALECER SOBRE OS ATOS CONSTITUTIVOS DO INVENTÁRIO, E QUE POR ISSO NÃO HAVERIA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS ARROLADOS, ESPECIALMENTE QUANDO A AGRAVADA JÁ DETINHA CONHECIMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO E DA INCLUSÃO DOS BENS NO ESPÓLIO”; e (b) caso acolhidos os argumentos, a reconsideração da decisão para concessão da tutela antecipada, ao menos para que a agravada comprove documentalmente que a alienação dos veículos ocorreu antes de 21/09/2024. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Em razão da tempestividade, conheço os embargos. No mérito, não assiste razão à embargante. Isso porque, na análise inicial do Agravo de Instrumento, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Registre-se que, conforme mencionado na decisão embargada, “a análise da validade da alienação dos bens com base na referida procuração “em causa própria”, bem como eventual vício de consentimento ou incapacidade do outorgante demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com o próprio rito da ação de inventário, pois, ao que tudo indica, a procuração em causa própria realizada em favor do agravada está em conformidade com a forma exigida pela lei. Alia-se a isso que a ora agravada ajuizou ação de reconhecimento de união estável e o Juízo singular determinou a suspensão dos autos da origem, referente a este processo de inventário, até o julgamento em definitivo do Processo n. 0712829-45.2024.8.07.0006 (ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-morte), conforme decisão de ID: Num. 229864917 dos autos da origem”. Ademais, se a embargante contesta a venda, deve buscar a anulação em processo próprio, dada a limitação de cognição do processo de inventário (art. 612 do CPC). Ressalte-se, ainda, que a decisão inicial do agravo de instrumento, que analisa a tutela de urgência, verifica apenas a presença de probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da decisão, o que não foi verificado no caso. Nesse contexto, reitero que, em uma análise inicial, não há probabilidade do direito. Dessa forma, tendo em vista que houve a devida análise fática e jurídica de todos os elementos informativos trazidos aos autos, que culminaram no teor da decisão prolatada, afasta-se, portanto, a suposta omissão alegada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. O agravo já se encontra contrarrazoado. Assim, preclusa a decisão, voltem-me conclusos para julgamento do mérito do recurso. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador